Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RÉ DOMICILIADA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme decidido por este e. TJDFT, em sede de IRDR: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (IRDR 17).
2. Na hipótese, não subsiste causa jurídica para a alteração da competência, haja vista que a ré reside em Taguatinga Sul, área abrangida pela Circunscrição de Taguatinga.
3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, o da Quarta Vara Cível de Taguatinga.